Tribunal: TJSP
Processo: 1509825-49.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória e afronta ao artigo 226 do CPP. Descabimento. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pela prova oral. Reconhecimento pessoal efetuado na fase policial em concordância com o dispositivo legal. Dosimetria correta e bem fundamentada. Recurso desprovido.